Tribunal: TJES
Processo: 5002472-03.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA DA APARECIDA LOURENCO
RECORRIDO: OTICA CIDADE DE SERRA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002472-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
PENHA DA APARECIDA LOURENCO

RECORRIDO:
ÓTICA LARANJEIRAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. PRODUTO DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A AUTORA DEU CAUSA AO ATRASO DO RESSARCIMENTO AO NÃO DEVOLVER O ÓCULOS NO PRAZO ACORDADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA ABALO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com reparação de danos ajuizada por

PENHA DA APARECIDA LOURENCO em face de ÓTICA LARANJEIRAS LTDA.

Em síntese, o requerente narra que em 03 de outubro de 2022 realizou a compra de um óculos junto à requerida pelo valor de R$1.160,00 (mil cento e sessenta reais). Aduz que após cinco meses o óculos ficou com a lente craqueada, atrapalhando a requerente a enxergar, razão pela qual solicitou a garantia do produto diretamente na loja em 25 de julho de 2023. Afirma que a requerida fotografou o produto e pediu um prazo para resolução do problema, porém não cumpriu com o prazo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir à requerente a importância de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação, sob a condição da autora devolver o óculos defeituoso na loja da requerida, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de de danos morais.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8970771, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que devido aos danos suportados por este, faz
jus
à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O cerne do recurso em análise é a existência ou não de dano extrapatrimonial sofrido pelo autor. Em suas razões, afirma que a falha na prestação de serviço por parte da recorrida, que demorou em devolver o valor pago pelo óculos, causou danos na esfera íntima em razão da perda do tempo útil.

Nesse sentido, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

A partir dos fatos descritos nos autos, tendo em vista que a
autora deu causa ao atraso à restituição do dinheiro ao não devolver o óculos no prazo acordado
, entendo que não foi possível identificar os pressupostos acima descritos, portanto, a improcedência do pedido recursal é medida que se impõe.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)